Tribunal: TJPA
Processo: 0800694-58.2022.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-29

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800694-58.2022.8.14.0111

APELANTE: ADENILSON DA SILVA ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0800694-58.2022.8.14.0111

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM:
VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE IPIXUNA /PA

APELANTE: ADENILSON DA SILVA ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISORA: DES.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

ADENILSON DA SILVA ROCHA, insurgindo-se contra a r. sentença que, condenou o apelante à pena final de 79 anos e 2.040 dias-multa, fixado cada dia-multa na base de 2/30 do salário mínimo, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 3º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP; art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I e II, e §2º-B, c/c o art. 70, parte final, bem como o art. 288, parágrafo único, do CPB, c/c o artigo 69 do CP.

Consta na exordial,

que no dia 30/06/2022, por volta das 00h30min, na Trav. Jarbas Passarinho, os denunciados, previamente acordados e em unidade de ações e desígnios criminosos com integração do domínio final dos fatos, em caráter estável e permanente, associaram-se com cerca de nove pessoas, com emprego de arma de fogo, para o fim específico de praticar crimes, e subtraíram valores em espécie da agência do Banco Bradesco, o réu, devidamente qualificado, foi denunciado pelo Ministério Público, juntamente com REGINALDO ROSENO DA SILVA, vulgo “NALDO”, como incurso nas sanções do artigo 157, § 3º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP, (em relação à vítima Antônio), c/c art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I e II, § 2-B, (em relação às demais vítimas) na forma do artigo 29 do CP, de acordo com o previsto no artigo1º, inciso II, alínea “c” da Lei n.º 8.072/90, além do artigo 288, parágrafo único, do CP, tudo na forma do artigo 69 do CP.

Após o regular trâmite processual, adveio sentença condenatória (Id.

16614654).

O Ministério Público contra a decisão
a quo
opôs embargos de declaração (Id.16614660).

Em decisão de fls. 303/304 – ID nº 16614666, o magistrado julgou procedentes os embargos para corrigir a sentença prolatada reconhecendo o preceito secundário a ser aplicado na dosimetria da pena do crime de associação criminosa, artigo 8º da Lei de Crimes Hediondos e afastando o preceito secundário do art. 288 do CP,
tornando a pena definitiva em 79 anos de reclusão, e ao pagamento de 2040 dias multa.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas
razões recursais
(Id.

14605562), o recorrente defende em suas razões, a absolvição dos delitos de associação criminosa, crime de latrocínio e roubo majorado, sob o argumento de ausência de provas. Subsidiariamente, a redução da pena dos delitos em questão, e ainda com o afastamento das causas de aumento de pena previstas no artigo Art. 157, §2º, inciso II e V, §2º-A, inciso I e II, bem como §2º-B, bem como que seja reconhecida a atenuante de confissão.

Em sede de
contrarrazões
(Id.

16614684),

o Ministério Público requereu o parcial provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Procuradora
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial

provimento
do recurso de apelação interposto pelo réu
ADENILSON DA SILVAROCHA
, a fim de que seja conhecida a atenuante da confissão espontânea. (Id.

16850596).

É o relatório. A revisão

Belém/PA, de de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

I.

DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que o édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
,
insuficiente para apontar com precisão

a materialidade e autoria delitiva do crime que lhe está sendo imputado.

Analisando os autos, observa-se que o recorrente foi denunciado pela prática do artigo 157, § 3º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP, (em relação à vítima Antônio), c/c art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I e II, §2-B, (em relação às demais vítimas) na forma do artigo 29 do CP, de acordo com o previsto no artigo1º, inciso II, alínea “c” da Lei n.º 8.072/90, além do artigo 288, parágrafo único, do CP, tudo na forma do artigo 69 do CP.

Com efeito, extrai-se da peça acusatória (Id.

13147388),

que no dia 30/06/2022, por volta das 00h30min, na Trav. Jarbas Passarinho, os denunciados, previamente acordados e em unidade de ações e desígnios criminosos com integração do domínio final dos fatos, em caráter estável e permanente, associaram-se com cerca de nove pessoas, com emprego de arma de fogo, para o fim específico de praticar crimes, e subtraíram valores em espécie da agência do Banco Bradesco, sendo que na ação foi atingida a

vítima Antônio Carlos Cardoso com disparo de arma de fogo, não tendo resultado morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Expõe, que no dia do ocorrido, cerca de nove indivíduos, usando roupas camufladas e balaclava, portando armas de fogo tipo fuzil, espingarda calibre 12 e pistolas, em veículos modelo Strada e EcoSport, aproximaram-se de clientes que estavam em uma barraca de lanches na Br 010, e fizeram algumas pessoas reféns, mantendo-as sob o poder, restringindo a liberdade.

Esclarece que os agentes, levando os reféns, deslocaram-se até o Banco Bradesco no centro e organizaram os reféns em frente à agência, fazendo-os de escudo, ameaçando-os durante todo o período da ação criminosa, pois, caso fosse necessário para assegurar a consumação do delito de roubo na modalidade conhecida por “novo cangaço”, os matariam.

Ato contínuo, os assaltantes quebraram a porta de vidro e, utilizando-se de explosivos e demais artefatos, explodiram o cofre da agência bancária, subtraindo, assim, aproximadamente R$ 400.000,00 (quatro centos mil reais), na ocasião, a guarda municipal de Ipixuna do Pará estava em ronda

nas proximidades, quando os indivíduos passaram a atirar em direção a viatura, atingido na região da cabeça o guarda municipal Antônio Carlos Cardoso, após os disparos, os guardas municipais conseguiram sair do local e levar Antônio para o hospital.

Inicialmente, quanto ao delito cometido

entendo que não há o que se falar em insuficiência probatória, uma vez que as provas dos autos dão conta da efetiva ação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A materialidade delitiva restou consubstanciada pelo boletim de ocorrência policial (Id.16614549); Auto/termo de exibição e apreensão de objeto (Id.16614549); auto de reconhecimento fotográfico (Id.16614549), bem como pela prova testemunhal

Veja-se o depoimento, da testemunha GM ANTÔNIO CARLOS CARDOSO, afirmou que

““(...) Que estavam cobrindo um evento na cidade, festival de verão acredito, e quando deu por volta de meia noite, meia noite e meia por ai, acabou a agua da guarnição, nós estávamos de retorno para a base para buscar mais agua para a guarnição, ai quando nos saímos que a gente pegou a via principal a gente começou a escutar alguns ruídos, só que de início não foi conseguido identificar que seriam disparos, tava em uma certa distância, em sequência que foi nos aproximando a gente conseguiu observar que eram bastantes disparos de arma de fogo sob a nossa guarnição, inclusive eu percebi logo essa questão que eu recebi o disparo, primeiro na minha cabeça depois na minha face, foi dois estilhaços de disparo; Que quando recebeu o primeiro disparo eu consegui revidar, quando o segundo disparo pegou na minha face eu dei uma pequena adormecida, e eu retornei com a ajuda dos meus companheiros, foi quando a gente conseguiu se evadir do local, em retorno ao nosso ponto de origem, o ponto de saída, o bando estava em uma distância de 80 metros, ele estavam em uma praça, só quem não deu para identificar quem eram, as pessoas que eram, a quantidade; Que era um grupo de pessoas fortemente armados (...)”.(Id.16614610)

Em juízo, a testemunha MANOEL FAUSTO BULCÃO CARDOSO NETO, esclareceu:

“(...) Que nós fazíamos, trabalhando a bastante tempo no acompanhamento de um grupo criminoso responsável de várias ações no estado do Pará, tanto na modalidade carro forte, como na modalidade novo cangaço; Que anteriormente tínhamos investigações de ações já ocorridas no Estado que nos levaram a vários nomes principalmente de pernambucano, oriundos da região de Cabrobó, e as pessoas que estavam aqui no Estado do Pará associadas a eles fazendo parte da associação criminosa na logística tanto da organização da prática e posteriormente proveito do crime dessa associação, e dentro dessa investigação nós tínhamos, no momento em que eclodiu foi feita essa ação em Ipixuna, no Banco Bradesco nós já tínhamos um acompanhamento a bastante tempo do nacional IAGO, conhecido como IAGO PLAYBOY o cidadão integrante de uma facção criminosa que havia se evadido em 2021 do sistema penal e a partir daquele momento nós já tínhamos a informação de que ele teria se integrado a esse grupo criminoso dos Cabrobó por intermédio de um comparsa da fação criminosa que ele tinha uma relação pessoal chamado bazaga, através dessa relação pessoal com bazaga ele tinha se integrado aos grupo do Cabrobó dando a apoio logístico na participação nos delitos em pratica de delitos de novo cangaço, então nós tivemos ali no acompanhamento

da nossa investigação um indicativo da prática do envolvimento dele com crimes de novo cangaço no Estado do Maranhã anteriormente, a partir do momento em que saiu, ficou evadiu da cadeia, no ano de 2021 e também no presente ano de 2022, então a partir do momento em que essa ação criminosa é levada a cabo em Ipixuna do Pará nós, a partir das nossa diligências de investigação nós conseguimos identificar a participação do IAGO PLAYBOY nesse crime, no roubo praticado contra o Banco Bradesco, e a parti desse momento que eu determinei a equipe de investigadores que pudessem levantar junto através de todos os meios possíveis a possibilidade de identificação da pessoas que possivelmente poderiam prestar apoio na região de Paragominas e Ipixuna a esse cidadão, e lá no local, na região de Ipixuna nós tomamos o conhecimento, que chegou até a nossa equipe que uma das pessoas que teria sido vista na região de Ipixuna antes do crime em companhia de Iago, seria a pessoa de alcunha Gauchinho, e a partir desse momento nós fizemos diligencias e nossa equipe conseguiu identificar o Adenilson como sendo essa pessoa de alcunha Gauchinho, que teria sido visto por alguns colaboradores anteriormente na companhia do Iago dias antes da pratica criminosa em Ipixuna do Pará, então a nossa equipe diligenciou para tentar identificar o Adenilson e localiza-lo, foi possível fazer a localização na residência de um tio, e a equipe no momento em que foi fazer a abordagem do Adenilson, nesse exato momento ele fala ao telefone com uma pessoa e contava detalhes dessa participação dele no crime, no qual ele descrevia que havia prestado apoio logístico aos criminoso que haviam chegado dias antes, e que haviam prometido para ele a quantia de cem mil reais, por prestar esse apoio ao grupo, então ele foi detido, e a partir do primeiro momento em que ele foi detido, ele já mostrou a intenção de colaborar, e sendo ouvido ele mostrou todo o detalhe da participação dele nos fatos anteriores a execução do crime, ele indicou que através de uma pessoa que ele conhecia como velho Igor, alguns dias antes ele teria recebido uma ligação telefônica de aplicativo de mensagens, e que esse velho Igor teria pedido a ele que arrumasse um lugar em Ipixuna para algumas pessoas que iriam fazer rum serviço naquela cidade, então ele relata pra gente que inicialmente o velho Igor disse se tratar de pessoas que chegariam em Ipixuna para matar alguém, então ele a partir desse primeiro momento se coloca à disposição do velho Igor para essas pessoas ficarem hospedadas na preparação para essa ação, ai ele relata aqui que em determinado dia ele recebeu uma ligação de uma pessoa que se identificava como Miguel que informou que no dia seguinte os criminosos estariam chegando, e nesse dia, que não me lembro qual dia, mas foram nos dias anteriores ao crime ele recebe uma ligação de uma pessoa chamada Iago e diz a ele que estaria chegando na cidade de Ipixuna do Pará e ele combina com essa pessoa de alcunha Iago de se encontrar no posto de combustível dessa cidade, conhecido como posto Jadão e lá ele tem o primeiro contato com essas pessoas que estariam em Gol cinza, o Gol seria dirigido pelo Iago, que depois ele vem a saber que se tratava da pessoa conhecida como Iago Playboy, e o Iago estaria naquele momento de uma pessoa chamada Nilson, que seguindo ele, seria da cidade de São Miguel do Guamá e seria o proprietário do carro, e também estaria acompanhado dentro desse veículo Gol cinza do cidadão que se apresentou como careca, seria da cidade de Paragominas e também do cidadão que se apresentou naquele momento pra ele como ‘Prego’, e ele a partir daquele momento utilizando a motocicleta dele, ele diz para esse elemento o seguirem e os conduz até uma casa de propriedade da família dele na vila São Vicente, zona rural do Município de Ipixuna, e a partir desse momento em que esses elementos adentram na casa e eles desembarcam todas as coisas que ali traziam ele relata que um deles, não consigo me recorda exatamente qual, mas chegou pra ele naquele momento e lhe disse que o serviço seria roubar um carro forte, nesse momento ele vê que aquele cidadão estão ali portando arma de fogo de grosso calibre, fuzis e demais armamentos e a partir desse momento soube dessa promessa que ele receberia uma ajuda do montante subtraído no valor de cem mil reais ele passa a prestar o logístico aquelas pessoas que ali ficaram na casa da família dele, então posteriormente ele relata que já no dia seguinte ele retorna a essa casa onde lá ficaram os primeiros suspeitos, ele já consta a presença de um outro elemento que se identificou como sendo baixinho, uma pessoa com

nordestino, que falava muito de Cabrobó e que também passa a integrar aquele nucleou inicial (...)”.

No mesmo sentido, é o depoimento da testemunha, investigador de polícia PAULO ARAGÃO:

“(...) Que assim que teve o roubo, fomos acionados em Belém, na madrugada, e descolou duas equipes até a Cidade de Ipixuna, sendo que uma equipe foi diretamente para os ramais onde os carros pegaram as rotas de fuga, e uma equipe ficou na Cidade, sendo que na Cidade ficou eu, mais um investigador Rutinaldo, Alexandre Mata e o delegado, sendo que nós ficamos fazendo as investigações de câmeras, testemunhas de pessoas na delegacia, foi um momento que uma denúncia anônima surgiu, que o Gaúcho teria participado e estava andando com pessoas diferentes e em carros diferentes na cidade, foi que o Delegado solicitou que a gente fosse até o local onde o Gaúcho morava, para conversar com ele, até o momento não tinha nenhum tipo de suspeita contra ele, só denúncias anônimas, foi quando o investigar local levou a gente até onde ele mora e ao chegarmos lá era uma vila, ele tava em um quarto e quando nos iriamos bater o mesmo estava falando ao telefone em tom alto, que participou, que deu apoio, inclusive ia ganhar cem mil, que levou o pessoal para o terreno do pai dele, do tio dele, não recordo mais ou menos, e ele ficou falando isso e nos escutando; Que ficou falando no telefone que participou, que era assaltante de banco, e em certo momento ele saiu da casa, e nisso nós abordamos; Que perguntamos se tudo que ele tinha falado era verdade, ele prontamente confessou(...)”. (Id.16614643)

Como se vê, os depoimentos são correntes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade do apelante, não havendo como prevalecer a negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário, mormente estando em franca harmonia com as demais provas dos autos, dentre estas os esclarecimentos do policial acima referido.

Portanto, a conjugação de todos esses fatores nos leva a inarredável conclusão de que a condenação pelos referidos delitos contra a qual se insurge a defesa está alicerçada não somente na palavra da vítima, mas em todo o contexto fático probatório constante do caderno processual.

Sem olvidar que,
os delitos patrimoniais são costumeiramente praticados às escondidas, motivo pelo qual a declaração da vítima assume grande importância para melhor elucidar dos fatos. A propósito esse Tribunal, em caso semelhante, assim já decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II C/C O ART. 70, AMBOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO DO APELANTE COMO UM DOS AUTORES DO CRIME. CONSONÂNCIA COM A PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. RÉU CAPTURADO NA POSSE DOS CELULARES ROUBADOS DAS VÍTIMAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Os depoimentos colhidos não deixam dúvidas quanto à prática do crime de roubo majorado, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório contra o réu Geovanne Carvalho Silva, principalmente pela palavra das vítimas e pelos depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado. 2. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, as palavras das vítimas, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada. 3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. 4. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo a quo formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (ApCrim 0005709-07.2015.8.14.0040, Ac. 212.440, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TDP, j. 05/03/2020, DJe 06/03/2020).

Ademais cabe salientar que no que se refere à admissibilidade do depoimento de policiais como meio de prova idônea, a jurisprudência pátria a admite, desde que sua produção esteja amparada pela ampla defesa e contraditório, bem como, por outras provas que corroborem com suas alegações

Ainda, em relação a validade do testemunho de autoridades policiais que atuaram na ocorrência e procederam a prisão dos envolvidos, é cediço que: “
Não

há ilegalidade na condenação penal baseada em depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, desde que submetidos ao crivo do contraditório e corroborados por outros meios de prova
. (AgRg no REsp

1216354/SP)." (HC ARE 1176608, Min. CELSO DE MELLO, DJ 22/02/2019).

Assim, a tese de absolvição encontra-se dissociada dos elementos dos autos, haja vista que o réu ADENILSON estaria envolvido na prática criminosa investigada inicialmente, pois ao investigarem a respeito do ocorrido ouviram conversas a respeito do envolvimento, além de o mesmo ter confessado.

Nesse viés, estando à sentença embasada no princípio do livre convencimento motivado, não havendo, portanto, que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

II.

DA PENA BASE.

Passo ao exame da dosimetria da pena, ressaltando que o juízo de primeiro grau fixou a pena, do recorrente a pena definitiva em 79 anos de reclusão, e ao pagamento de 2040 dias multa.

II.I QUANTO AO DELITO DE TENTATIVA LATROCÍNIO.

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, inicialmente, cumpre destacar que o juízo ‘a quo’ valorou, na
primeira fase da dosimetria da pena
, 03 (três) circunstâncias judiciais, quais sejam: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Com relação à circunstância da culpabilidade, tem-se que esta "refere-se ao 'grau de culpabilidade' e não à culpabilidade. Assim, todos os culpáveis serão punidos, mas aqueles que tiverem um grau maior de culpabilidade receberão, por justiça, uma sanção mais severa." sendo idônea a fundamentação utilizada pelo magistrado, visto que, a culpabilidade é intensa, tendo o réu participado de crime praticado com extrema audácia, em um contexto de roubo a uma agência bancária, na modalidade “novo cangaço”, causando considerável terror à vítima e à população local.

Mantido, pois, o julgamento desfavorável da culpabilidade.

Quanto às circunstâncias do crime, verifico que estas não

desbordam às inerentes ao crime de roubo, porquanto o fato de o bem não ter sido recuperado não justifica a valoração negativa dessa circunstância. Logo entendo que a vetorial das circunstancias do crime deve ser neutralizada.

Em relação às consequências, não há qualquer ajuste a ser feito, pois devidamente fundamentadas:
uma vez que o impacto físico e psicológico causado pelo crime na vítima deve ser levado em consideração. As consequências do crime se mostram de extrema gravidade e devastadoras para a Vítima
, conforme se extrai dos depoimentos.

Isto posto, fixo a pena - base do delito em 27 anos,02 meses e 20 dias de reclusão e em 12 dias – multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, não há nenhuma circunstância agravante e não há atenuante, permanecendo a pena em 27 anos,02 meses e 20 dias de reclusão e em 12 dias – multa.

Na terceira fase, não vislumbramos causa de aumento, mas vislumbramos a causa de diminuição da tentativa e, considerando o considerável

percurso do
iter criminis
pelo réu na prática do delito, diminuo a pena em 1/3, perfazendo
18 anos, 01 mês e 23 dias de reclusão e 10 dias-multa.

II.II QUANTO AO DELITO DE ROUBO

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, inicialmente, cumpre destacar que, o juízo ‘a quo’ valorou, na
primeira fase da dosimetria da pena
, 03 (três) circunstâncias judiciais, quais sejam: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Com relação à circunstância da culpabilidade, tem-se que está "refere-se ao 'grau de culpabilidade' e não à culpabilidade. Assim, todos os culpáveis serão punidos, mas aqueles que tiverem um grau maior de culpabilidade receberão, por justiça, uma sanção mais severa." sendo idônea a fundamentação utilizada pelo magistrado, visto que, a culpabilidade é intensa, tendo o réu participado de crime praticado com extrema audácia, em um contexto de roubo a uma agência bancária, na modalidade “novo cangaço”, causando considerável terror à vítima e à população local.

Mantido, pois, o julgamento desfavorável da culpabilidade.

Quanto às circunstâncias do crime, verifico que estas não

desbordam às inerentes ao crime de roubo, porquanto o fato de o bem não ter sido recuperado não justifica a valoração negativa dessa circunstância. Logo entendo que a vetorial das circunstancias do crime deve ser neutralizada.

Em relação às consequências, não há qualquer ajuste a ser feito, pois devidamente fundamentadas:
uma vez que o impacto físico e psicológico causado pelo crime na vítima deve ser levado em consideração. As consequências do crime se mostram de extrema gravidade e devastadoras para a Vítima
, conforme se extrai dos depoimentos.

Isto posto, fixo a pena - base do delito em 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias- multa.

Na segunda fase da dosimetria, o juiz deixou de pontuar a atenuante da confissão espontânea. A qual reconheço e reduzo a pena-base em 1/6 (um sexto), pelo que a pena provisória é fixada em 04 anos,06 meses e 13 dias de reclusão e 10 dias-multa, tendo em vista que a pena não pode ser estabelecida abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, observa-se que o juiz a quo, valorou de forma coesa e proporcional a causa de aumento, considerando que o crime foi praticado em concurso de pessoas, bem como que o grupo criminoso que fez parte o réu restringiu a liberdade de algumas vítimas, exsurge que há de incidir as causas de aumento, previstas nos art. 157, § 2º, II e V, do CP, pelo que aumentamos a pena em metade, perfazendo 06 anos, 09 meses e 19 dias de reclusão e 15 dias multa.

Ainda na terceira fase conforme a sentença mantenho a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I e II, do CP, vez que o crime foi praticado com uso de armas de fogo de grosso calibre, bem como houve a destruição e/ou

rompimento de obstáculo, mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que causou perigo comum, pelo que aumentamos a pena em 2/3, perfazendo 11 anos, 04 meses e 01 dias de reclusão e 25 dias-multa.

Verifica-se que aplicável, na espécie, ainda, na terceira fase, a causa de aumento, prevista no art. 157, § 2º-B, do CP, a qual desconsidero, haja vista que já foi valorada acima, para que não vislumbre de bis in idem.

II.III.

QUANTO A PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, inicialmente, cumpre destacar que o juízo ‘a quo’ valorou de forma negativa, na
primeira fase da dosimetria da pena
, 03 (três) circunstâncias judiciais, quais sejam: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Com relação à circunstância da culpabilidade, tem-se que está "refere-se ao 'grau de culpabilidade' e não à culpabilidade. Assim, todos os culpáveis serão punidos, mas aqueles que tiverem um grau maior de culpabilidade receberão, por justiça, uma sanção mais severa." sendo idônea a fundamentação utilizada pelo magistrado, visto que, a culpabilidade é intensa, tendo o réu participado de crime praticado com extrema audácia, em um contexto de roubo a uma agência bancária, na modalidade “novo cangaço”, causando considerável terror à vítima e à população local.

Mantido, pois, o julgamento desfavorável da culpabilidade.

Quanto às circunstâncias do crime, verifico que estas não

desbordam às inerentes ao crime de roubo, porquanto o fato de o bem não ter sido recuperado não justifica a valoração negativa dessa circunstância. Logo entendo que a vetorial das circunstancias do crime deve ser neutralizada.

Em relação às consequências, não há qualquer ajuste a ser feito, pois devidamente fundamentadas:
uma vez que o impacto físico e psicológico causado pelo crime na vítima deve ser levado em consideração. As consequências do crime se mostram de extrema gravidade e devastadoras para a Vítima
, conforme se extrai dos depoimentos.

Isto posto, fixo a pena - base do delito em 01 anos, 04 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias- multa.

Na segunda fase da dosimetria, o juiz deixou de pontuar a atenuante da confissão espontânea. A qual reconheço e reduzo a pena-base em 1/6 (um sexto), pelo que a pena provisória é fixada em 01 ano de reclusão e 12 dias-multa, tendo em vista que a pena não pode ser estabelecida abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, observo que o juízo a quo valorou de forma correta pois nota-se ausentes causas de diminuição e presente a causa de aumento prevista no parágrafo único do art.288 do CP. Fixando assim a pena 1 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias- multa.

Por fim, em virtude do concurso material e o concurso formal imperfeito entre os crimes de roubo, associação criminosa e de tentativa de latrocínio, fixo a
pena

em 31 anos , 01 meses e 24 dias de reclusão e 50

dias-multa
.

Diante do acima exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou parcial provimento, para excluir uma circunstância judicial redimensionar a dosimetria da pena, bem como reconhecer a atenuante da confissão, fixando a pena definitiva de
31 (trinta e um) anos, 01 (um) meses e 24 (vinte e quarto) dias de reclusão, em regime inicial fechado
,
e pena pecuniária de 50(cinquenta) dias-multa
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória em seus demais termos.

É o meu
voto
.

Belém (PA),

de

de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 06/08/2024